Tribunal: TJBA
Processo: 8051973-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8051973-66.2025.8.05.0000 Paciente: Leonardo Borges Santos Impetrante: Diego Garcia Braúna – OAB/BA 52.408 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jequié Procuradora de justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. INDUZIMENTO POLICIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Alegação de nulidade da prisão por suposto flagrante preparado não comprovada, inexistindo prova inequívoca de induzimento policial à prática do delito. A configuração de eventual induzimento demandaria aprofundada análise probatória, incompatível com a via restrita do habeas corpus, destinada apenas à correção de ilegalidades evidentes. Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da conduta, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública e a credibilidade das instituições. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051973-66.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e denegar o writ, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator